Tribunal: TJMT
Processo: 1036057-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036057-98.2017.8.11.0041
APELANTE: SILVIA RENATA OLIVEIRA CORREA DA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cumpra-se COM URGENCIA o despacho proferido aos 11.09.2018 (id 3294967).
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora